Tribunal: TJDFT
Processo: 0705179-25.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0705179-25.2025.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) RECORRENTE: ROBERIO ALVARES OLIVEIRA FILHO RECORRIDO: FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de Remessa Necessária decorrente da sentença proferida (ID 73208075) em mandado de segurança impetrado por Robério Alves Oliveira Filho contra ato imputado à Diretora Executiva da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (FEPECS) e ao Diretor Presidente do Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES). A sentença confirmou a liminar deferida (ID 224559995) e concedeu a segurança, determinando às Autoridades Coatoras que retifiquem o ato convocatório, incluindo o impetrante como aprovado em 2o lugar na vaga cotista PNP, para a participação no programa de residência em Medicina de Emergência, convocando-o para a etapa subsequente de efetivação da matrícula. Não houve a interposição de recursos voluntários e o mandado de segurança foi remetido a esta Corte, por força de remessa necessária, conforme o art. 14, § 1o, da Lei no 12.016/2009. O objeto do mandado de segurança está restrito à análise do ato administrativo que deixou de convocar o impetrante para efetuar a matrícula no processo seletivo para residência médica referente ao processo seletivo do Edital Normativo no 01 – RM - 1/SES/DF/2025, de 21 de outubro de 2024. Ao prestar informações, a FEPECS confirmou o equívoco e a correção da convocação do candidato ÍTALO como segundo convocado na ampla concorrência e a realocação do candidato ROBÉRIO, ora impetrante, em segundo lugar nas cotas para pretos e pardos, tendo sido convocado para matrícula (ID 73208065, pág. 26). Além disso, nos IDs 73208093 e 73208094, o IADES apresentou petição e documento que comprova o cumprimento da sentença, com a inclusão de Robério Alvares Oliveira Filho – sub judice, inscrição 0342104270, na 2a (segunda) colocação, na condição de candidato PnP, no processo seletivo para a vaga 420 – Medicina de Emergência, para Ingresso nos Programas de Residência Médica Desenvolvidos em Hospitais, Atenção Primária e demais Cenários de Prática da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES/DF), referente ao Edital Normativo no 1 – RM-1/SES- DF/2025, de 23 de outubro de 2024. O interesse de agir diz respeito à utilidade da prestação jurisdicional na proteção do bem jurídico resistido, sendo caracterizado pelo binômio "necessidade e adequação". A necessidade se manifesta quando há resistência no cumprimento voluntário do que foi pactuado, enquanto a adequação refere-se à relação entre o pedido formulado e a tutela postulada, de forma que o procedimento escolhido seja o meio apropriado para alcançar o resultado pretendido. Diante disso, verifica-se a perda do objeto no que concerne ao reexame necessário, tendo em vista a cessação dos efeitos do ato coator, uma vez que, para a satisfação do direito do Impetrante, bastava a sua inclusão como aprovado em 2o lugar na vaga cotista PNP, para a participação no programa de residência em Medicina de Emergência, convocando-o para a etapa subsequente de efetivação da matrícula, o que foi feito e devidamente comprovado nos autos. Nesse sentido, cito: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA QUE CONCEDEU EM PARTE A SEGURANÇA PLEITEADA. IMPETRADA QUE DEMONSTROU O CUMPRIMENTO INTEGRAL DA SENTENÇA. PEDIDO EXPRESSO DO IMPETRANTE PARA ARQUIVAMENTO DEFINITIVO DOS AUTOS, EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. REMESSA NECESSÁRIA JULGADA PREJUDICADA. 1. Há perda superveniente do objeto recursal, no que concerne ao reexame necessário, tendo em vista o reconhecimento da cessação dos efeitos do ato coator, uma vez que, para a satisfação do direito do impetrante, bastava a análise e a conclusão do processo administrativo, as quais foram integralmente alcançadas após a prolação da r. sentença que confirmou a liminar e concedeu em parte a segurança. 2. In casu, o impetrado demonstrou o cumprimento da sentença, bem como o impetrante requereu que “o arquivamento definitivo dos autos”, em razão do cumprimento integral da ordem judicial. 3. REMESSA NECESSÁRIA JULGADA PREJUDICADA. (TJ-DF 0703581-53.2023.8.07.0018 1787142, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 16/11/2023, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 29/11/2023) Assim, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c art. 87, XIII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo prejudicada a remessa necessária, em razão da perda superveniente do objeto. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 1 de setembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator